Tribunal: TJDFT
Processo: 0702111-28.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702111-28.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: EDIONE PIMENTEL DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O A defesa de EDIONE PIMENTEL DOS SANTOS requer o prazo de 48h para apresentação das razões recursais (ID 32464938). O pedido se mostra impertinente, porquanto a advogada sequer justifica porque deixou transcorrer o prazo para apresentação da referida peça. No entanto, para evitar prejuízo ao réu e emprestar maior celeridade ao feito, atendo à pretensão formulada. Defiro o pedido de concessão de prazo de 48h, improrrogáveis, para apresentação das razões recursais. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 10 de fevereiro de 2022 14:10:16. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator